Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO ERRO MATERIAL NA DEFINIÇÃO DA DATA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE VELHA CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a configuração de posse velha e, por consequência, a inaplicabilidade do art. 562 do CPC para concessão de liminar possessória. A embargante sustenta haver erro material na identificação da data do esbulho, alegando que somente tomou ciência do fato em 24/09/2024, quando registrado boletim de ocorrência, e que esta deveria ser considerada como termo inicial da contagem do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado ao considerar a data de 22/12/2022 como termo inicial para aferição da natureza da posse (velha ou nova), em vez da data de ciência do esbulho alegada pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, III, do CPC autoriza o uso de embargos de declaração para a correção de erro material evidente, ou seja, aquele que pode ser constatado de plano, sem reexame aprofundado das provas ou dos fundamentos do julgado.
4. A não comprovação do boletim de ocorrência registrado em Delegacia de Polícia, como alegado pela embargante, incorre em ausência de prova documental para considerar a data de 24/09/2024 como momento da ciência do esbulho.
5. A própria embargante, na petição inicial da ação possessória, indicou a data de 20/12/2022 como marco fático relevante para caracterizar a utilização dos imóveis pela parte adversa, o que confirma a posse velha considerada no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado fundamenta-se adequadamente na jurisprudência do Tribunal, segundo a qual, em casos de posse velha, é necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, exigência não afastada no caso.
7. A ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de indevida rediscussão do mérito da decisão já proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, 561, 562 e 1.022, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426076, 0740545-70.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 02.06.2022.

(jp)